Tribunal: CARF
Processo: 10480.720384/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720384/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.673 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade quanto
aos impostos e contribuições devidos até aquela data e ainda não recolhidos
e/ou não declarados, sujeitando-se ao lançamento de ofício.
IRRF. FALTA DE RECOLHIMENTO. DIFERENÇA APURADA ENTRE
VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS/PAGOS.
Mantém-se o lançamento do IRRF declarado em DIRF e não recolhido até a
data da ciência do Termo de Início de Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR/REC, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação ao auto de infração apresentada pela
Recorrente e manteve o crédito tributário constituído.
Foi lavrado Auto de Infração para exigência de crédito tributário relativo a
Imposto de Renda Retido na Fonte, ano calendário 2011, sob as seguintes acusações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720384/2013-10
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720384/2013-10

1) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
SOBRE TRABALHO ASSALARIADO;
2) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
SOBRE TRABALHO SEM VÍNCULO DE EMPREGO

A lavratura do Auto de Infração se deu após ter sido verificado, por amostragem,
o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE, onde foram constatadas as irregularidades referentes à falta de recolhimento referente
ao ano-calendário 2011, onde foi constatado a ausência da respectiva Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, dos valores recolhidos através de DARFs, e os declarados ou não
em DCTF, conforme telas dos sistemas da SRF relativas a pessoa jurídica acima identificada.
Isto porque, conforme mencionado pela autoridade fiscal, quando regularmente
intimado a apresentar a documentação específica, a contribuinte atendeu parcialmente à
fiscalização e apresentou: cópia do recibo de entrega da DIRF, Notificação de Lançamento Dirf
2011, cópia da DIRF ano calendário 2011, cópias do Regimento e suas atualizações, não tendo
apresentado cópias de recibos de entrega de PERD/COMPs e não apresentou DCTFs ou
comprovantes de envio.
O crédito tributário apurado a título de imposto de renda retido na fonte devido,
foi acrescido de multa de ofício.
Inconformada, a recorrente apresentou impugnação ao auto de infração em 07 de
fevereiro de 2013 (fls. 73-78), limitando-se a alegar que efetuou o pagamento devido de todos os
impostos cobrados no auto de infração lavrado, honrando com o pagamento tanto do devido
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre trabalho assalariado como quanto ao Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício.
Para tanto, juntou documentos as fls. 79-126, e requereu o cancelamento do débito
fiscal no auto de infração.
Contudo, o Acórdão 11-39.910 julgou improcedente a impugnação, em vista que
todos os pagamentos apontados pela defesa como cumprimento de seus deveres foram realizados
após o início do procedimento fiscal, após perder o caráter de espontaneidade. Seria portanto
incabível cancelar o lançamento, devendo a autoridade administrativa competente tomar
providencias no caso de confirmação de pagamento parcial do crédito.
A intimação do Acórdão 11-39.910, apontou um valor de débito principal de R$
41.665,33, restou acompanhada do demonstrativo de Débito abaixo:

Insatisfeita, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 15 de maio de
2013 (fls. 154-168), alegando, em síntese, que o crédito tributário lançado foi adimplido em
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720384/2013-10

19/10/2012, enquanto o auto de infração foi lavrado em 04/01/2013, e que o Acórdão não
fundamentou porque seria inaplicável ao caso a denúncia espontânea, sendo que esta sequer foi
pleiteada.
Afirma que todos os débitos foram recolhidos com incidência de multa de 20%,
sendo maior que o percentual devido, e que esses pagamentos se deram antes da lavratura do
auto, sendo causa de extinção da obrigação tributária. Destacou, por isso, a ilegalidade na
cobrança da multa de ofício de 75%.
Pleiteou, de forma subsidiária, a anulação do auto de infração, por ter o fiscal,
supostamente, incorrido em irregularidade, omissão e incorreção quando lavrou o auto a despeito
do pagamento, mesmo que parcial, devendo o lançamento ter se dado, então, sobre o
remanescente.
Ainda, requereu a revisão dos juros de mora acumulados em detrimento do
pagamento parcial, a redução da multa imposta para o patamar de 50% com a dedução dos 20%
já pagos a este título.
Requereu, portanto, a reforma do Acórdão n. 02-89.433, reconhecendo-se o
direito ao valor compensado e extinguindo o débito fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Da retenção do IRRF.
Os rendimentos do trabalho assalariado, ou sobre o trabalho sem vínculo de
emprego estão sujeitos à tributação na fonte, competindo à fonte pagadora, por expressa
disposição legal, a retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre os valores assim pagos
e/ou creditados aos respectivos beneficiários pessoas físicas.
Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, a fonte pagadora qualifica-se, nos termos da lei, como responsável
pelo correspondente crédito tributário, de forma que cumpre a ela efetuar a retenção e
providenciar o respectivo recolhimento do tributo retido, na qualidade de substituto tributário.
A falta de pagamento ou recolhimento do imposto retido no prazo de vencimento
legal configura, portanto, infração à legislação tributária e, em sendo verificada em procedimento
fiscal, enseja a aplicação da multa de lançamento de ofício, nos termos do art. 957, I, do RIR/99.
Em sede de impugnação, a Recorrente aduziu que todos os valores lançados pelo
Auto de Infração questionado foram pagos, conforme comprovantes que anexou as fls. 86/126.
Apreciados tais argumentos, o lançamento foi mantido sob o fundamento de que:
[...] todos os pagamentos foram efetuados em 19/10/2012, após início do
procedimento fiscal que ocorreu em 1o/10/2011, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal, fls. 16/19, Aviso de Recebimento, AR, fl.16. Portanto, quando o sujeito passivo
já perdera a espontaneidade de acordo com o § 1o, do art. 7o, do Decreto no
70.235/1972. Desta forma, os valores constantes dos DARFs anexados, não podem ser
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720384/2013-10

excluídos do lançamento de ofício. É da competência da autoridade preparadora as
providências cabíveis, caso confirme a existência de pagamentos contemplando parte
do crédito tributário lançado.

A intimação do Acórdão 11-39.910, apontou um valor de débito principal de R$
41.665,33, restou acompanhada do demonstrativo de Débito abaixo:

Ou seja, foram mantidos os valores em cobrança referentes a primeira infração
(IRRF incidente sobre trabalho assalariado) e nada tendo sido mencionado em relação aos
valores relativos a segunda infração (IRRF incidente sobre trabalho sem vínculo de emprego),
mesmo após a determinação para que fossem os valores recolhidos pela contribuinte após
iniciado o procedimento de fiscalização, documentos de fls. 86/126, não tendo restada
caracterizada a espontaneidade levantada pelo contribuinte, não há reparos a serem feitos na
decisão de origem, a qual mantenho por seus próprios e acertados fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital